Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745354-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA GOMES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio de Pádua Gomes Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0712249-47.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de RPV até o limite de vinte salários mínimos, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente, ao ID n. 208987605, em face da Decisão de ID n. 212482692, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, nota-se que a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior à publicação da referida lei. Nota-se que o Embargante juntou acórdão - RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Registro, por fim, a expedição do precatório, em ID n. 151080818. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante defende a aplicação imediata, nos processos em curso, da Lei distrital n° 6.618/2020, que versa sobre o teto para expedição de RPV. Destaca que, no caso dos autos, não houve ato jurídico perfeito ou coisa julgada, e sequer há decisão anterior acerca da matéria. Afirma que o art. 100, §§ 3° e 4°, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Argumenta que em casos em que a matéria ainda esteja em julgamento e não tenha transitado em julgado, é plenamente cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STF, o que reflete o princípio da força normativa da Constituição e assegura que o entendimento do guardião maior da Carta Magna seja aplicado uniformemente em todas as instâncias. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a aplicabilidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Assevera que o Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Destaca precedentes que reforçam a sua tese. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs - para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 65485299. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso dos autos, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para autorizar a expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos. Para tanto, argumenta a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020 na hipótese dos autos, sob o argumento de que o processo ainda está em curso. Contudo, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Verifica-se que o cerne da controvérsia é o aumento do limite da RPV prevista na Lei distrital de n° 6.618/2020 na situação vivenciada nos autos, por se tratar de crédito constituído antes da vigência da referida lei. É inegável que inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora